Tribunal: TJDFT
Processo: 0745467-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0745467-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRE CASTRO SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ALEXANDRE CASTRO SOUSA, ora exequente/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença proposto em desfavor do DISTRITO FEDERAL, ora agravado/executado, nos seguintes termos (ID n° 213121976): “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Julgados do e. TJDFT ratificam a suspensão: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. TEMA REPETITIVO 1169/STJ. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. SOBRESTAMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO. 1. Trata-se de recurso de agravo de instrumento, de decisão que, nos autos da liquidação individual de sentença coletiva, determinou o sobrestamento do feito, até o julgamento do Tema Repetitivo n.° 1169 pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Resta incontroversa a ausência de liquidação coletiva prévia da sentença objeto de cumprimento individual nos autos de origem e, embora haja discussão acerca da natureza jurídica do direito pleiteado, tal distinção não foi estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça quando da fixação da controvérsia a ser dissolvida pelo julgamento do REsp no 1.978.629/RJ – Tema 1169. 3. A questão de direito controvertida demanda a necessidade de definição pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da necessidade de liquidação prévia do julgado no cumprimento coletivo como requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação, objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva. 4. A prudência impõe a necessidade de manutenção do sobrestamento pelo Tema 1169, eis que o tema menciona inclusive a extinção do processo executivo individual de sentença coletiva, trazendo possível prejudicialidade ao pedido do processo de origem. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1750261, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0721318-26.2023.8.07.0000, Relatora Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento 1°/9/2023.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA N. 1.169 DO STJ. SOBRESTAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Tem-se, no caso, a decisão de afetação da matéria, Tema 1.169, proferida pelo Ministro Benedito Gonçalves, no julgamento dos REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, DJe 18/10/2022, determinando a suspensão de todos os processos que versem sobre o tema em debate, nos termos do art. 1.037, II do CPC. A tese foi fixada da seguinte forma:"Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 2. Embora a Agravante alegue que postula tão somente a liquidação prévia do julgado, não é possível desvincular o seu pedido da fase de cumprimento de sentença, a teor do art. 509 do CPC, de modo que é forçoso reconhecer a similitude da matéria em discussão com o Tema 1169 e, por conseguinte, a necessidade de suspensão do feito. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1772458, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0723097-16.2023.8.07.0000, Relatora Desembargador ROBERTO FREITAS FILHO, 3a Turma Cível, data de julgamento 20/10/2023.) III - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. IV - Intimem-se.”. Em suas razões recursais, a parte exequente narra que, na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva, na qual foi determinado, de ofício, o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo n° 1169 pelo e. STJ. Pontua que o aludido tema não se aplica ao caso concreto, pois o título exequendo não é genérico, pois individualizou e definiu os elementos necessários para prosseguimento do cumprimento de sentença. Colaciona precedentes. Assim, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo ativo, requerendo a reforma da decisão agravada para afastar a suspensão processual determinada na origem. Preparo recolhido em ID n° 65531487. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Conforme o relatado, pretende a parte agravante a reforma da r. Decisão vergastada, para que seja imediatamente restabelecida a tramitação do cumprimento de sentença originário. Em relação ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, entendo que o deferimento monocrático da medida pleiteada esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado. Nesse contexto, em homenagem ao princípio da colegialidade, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Contudo, é prudente o deferimento parcial da liminar pleiteada, com a concessão de efeito suspensivo passivo ao agravo de instrumento, conforme se verá a seguir. A questão submetida a julgamento pela Corte Especial nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos no. 1.978.627/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1.169), todos de relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, busca definir: “se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Na decisão de afetação, o órgão especial daquele e. tribunal determinou a suspensão “do processamento de todos os processos que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015”. Contudo, anota-se que a suspensão não alcança o processo de origem, pois, analisando o objeto do cumprimento de sentença, verifica-se que não há questões complexas a serem apreciadas, tampouco provas a serem produzidas para chegar-se à liquidez do título. Nota-se, ainda, que a parte exequente/agravante definiu o quantum debeatur mediante elaboração de simples cálculos aritméticos (ID n° 207023407 da origem). Portanto, aparenta ser inaplicável a suspensão determinada pelo STJ no Tema 1.169, tendo em vista que aquela decisão se refere expressamente aos títulos que carecem de prévia liquidação, o que não é o caso em apreço. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA A DECISÃO QUE NEGA A SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL EM POSSÍVEL NÃO OBSERVÂNCIA AO TEMA 1169 DO STJ. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE. APLICAÇÃO DO INPC À ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. MATÉRIA ACOBERTADA POR COISA JULGADA. TEMA 905 DO STJ. INCIDÊNCIA POSTERIOR DA SELIC À LUZ DA EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. I. As matérias devolvidas a esta 2a Turma Cível residem na análise sobre a preponderância do Tema 1.169 do Superior Tribunal de Justiça (suspensão do processo de execução individual de sentença coletiva), bem como na definição do termo a quo da aplicação da taxa SELIC para atualização do débito, considerando o título judicial coletivo, ora individualmente cumprido. II. Na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proferida na ação 0704860-45.2021.8.07.0018 ajuizada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Assistência Social e Cultural do Governo do Distrito Federal (SINDSASC/DF). III. O Superior Tribunal de Justiça afetou o tema 1.169 aos recursos repetitivos para definir se a prévia liquidação é requisito necessário ao cumprimento individual de sentença coletiva genérica. No caso concreto não há necessidade de liquidação de julgado, considerando a possibilidade de realização de meros cálculos aritméticos, sem complexidade exacerbada, para fixação do "quantum debeatur". Portanto, o debate do Tema 1.169 do STJ não afeta nem prejudica o prosseguimento do processo, em fase de cumprimento individual de sentença coletiva. IV. Nessa sentença, após reforma parcial por acórdão, adveio a condenação do IPREV a suspender a incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais (GPS), tanto para os servidores ativos quanto inativos, além da condenação do IPREV e, subsidiariamente, do Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25 de fevereiro de 2014. V. Em julgamento colegiado da 1a Turma Cível desta Corte de Justiça explicitamente foi definido que o caso dos autos tem natureza previdenciária, motivo pelo qual foi assentada a incidência do INPC para correção do débito, sendo aplicável a SELIC posteriormente, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Essa decisão passou em julgado em 08 de maio de 2023 a perfazer coisa julgada material. VI. Diante disso, não se pode decidir novamente sobre o termo "a quo" da incidência da SELIC ao débito, pois são questões já definidas no processo de conhecimento, resguardando-se a segurança jurídica e a efetividade jurisdicional. VII. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1875932, 07101197020248070000, Relator(a): FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2024, publicado no DJE: 24/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. SINDICATO. TEMA REPETITIVO 1.169. AFETAÇÃO. STJ. SOBRESTAMENTO. DISTINGUISHING. NÃO CABIMENTO. 1. A sentença exequenda não é genérica, já que delimitou tanto seu alcance subjetivo (servidores públicos do Distrito Federal) quanto seu alcance objetivo (restituição dos descontos previdenciários incidentes sobre a Gratificação de Políticas Sociais - GPS), o que constitui distinguishing em relação à temática debatida no bojo do Tema 1169/STJ, cujo acórdão coletivo a ser liquidado é genérico. 2. Recurso provido. (Acórdão 1872610, 07054463420248070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2024, publicado no DJE: 21/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A GRATIFICAÇÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS - GPS. TEMA 1.169 STJ. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. SUSPENSÃO. DESNECESSIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. EC 113/2021. I - O título executivo judicial proferido na Ação Coletiva no 0704860-45.2021.8.07.0018 não é genérico, pois estabelece a parcela a ser restituída e o período em que o pagamento é devido, razão pela qual a apuração do valor depende apenas de cálculos aritméticos. Inaplicabilidade do Tema 1.169 do STJ. II - Consoante a coisa julgada formada no título executivo judicial, a dívida postulada, de natureza previdenciária, e não tributária, deverá ser corrigida pela Selic nos termos da Emenda Constitucional 113/2021, portanto a partir de dezembro/2021. III - A taxa Selic incide sobre o valor do débito consolidado, ou seja, acrescido de correção monetária e de juros moratórios, consoante disciplina do art. 22, §1o, da Resolução no 303 de 18/12/2019 do CNJ. IV - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1867908, 07131682220248070000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no DJE: 10/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, considerando que a execução de origem versa sobre situação diversa daquela que ensejou a afetação do Tema 1.169 do STJ, verifica-se a probabilidade do direito arguido pela parte recorrente. Ante o exposto, demonstrada a presença dos pressupostos necessários à concessão da liminar pretendida, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo passivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 24 de outubro de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora